Tribunal: TJDFT
Processo: 0702967-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/06, art. 33, caput), com pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos. A defesa requereu a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, a redução das sanções pecuniárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas ou se a conduta deve ser desclassificada para posse de droga para uso pessoal, com consequente absolvição por ausência de provas da mercancia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de elementos objetivos como balanças de precisão, dinheiro em espécie, anotações de contabilidade, movimentação suspeita ou qualquer outro indicativo de mercancia, aliada à inexistência de denúncia anônima ou investigação prévia, impede a conclusão segura pela prática do tráfico.
4. Havendo dúvida razoável sobre a destinação da droga, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Cabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33) para passe para uso pessoal (Lei no 11.343/2006, art. 28), com a consequente absolvição do réu (CPC, art. 386, VII).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido. Absolvição por insuficiência de provas.
Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura da destinação mercantil da substância entorpecente. 2. A ausência de elementos objetivos que indiquem comercialização impõe a absolvição. 3. O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado quando há dúvida razoável sobre a finalidade da posse da droga.